Tribunal: TJSP
Processo: 1008507-84.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CHEQUE. Ação monitória. Hipótese em que alegou o embargante já ter efetuado o pagamento do cheque que lastreia o pedido injuncional e exibiu o recibo correspondente nos autos. Consideração de que o credor, em sua impugnação aos embargos, insurgiu-se apenas contra a inexistência no recibo de menção expressa ao número do cheque, não impugnando a autenticidade do documento, nem aduzindo que o

Ementa:

CHEQUE. Ação monitória. Hipótese em que alegou o embargante já ter efetuado o pagamento do cheque que lastreia o pedido injuncional e exibiu o recibo correspondente nos autos. Consideração de que o credor, em sua impugnação aos embargos, insurgiu-se apenas contra a inexistência no recibo de menção expressa ao número do cheque, não impugnando a autenticidade do documento, nem aduzindo que o questionado recibo está vinculado ao pagamento de obrigação diversa. Recibo que se tem por suficiente à prova da quitação do cheque que embasa esta ação monitória. Embargos acolhidos e pedido injuncional julgado improcedente. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da r. sentença quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029017
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008507-84.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante JORGE
JHOJI YOSHIDA, é apelado ELIEZER SUANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008507-84.2019.8.26.0189 -Voto no 39883
2
VOTO N. 39883
APELAÇÃO N. 1008507-84.2019.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO BONAVOLONTÁ
APELANTE: JORGE JHOJI YOSHIDA
APELADO: ELIEZER SUANA
CHEQUE. Ação monitória. Hipótese em que alegou o
embargante já ter efetuado o pagamento do cheque que
lastreia o pedido injuncional e exibiu o recibo correspondente
nos autos. Consideração de que o credor, em sua impugnação
aos embargos, insurgiu-se apenas contra a inexistência no
recibo de menção expressa ao número do cheque, não
impugnando a autenticidade do documento, nem aduzindo que
o questionado recibo está vinculado ao pagamento de
obrigação diversa. Recibo que se tem por suficiente à prova da
quitação do cheque que embasa esta ação monitória.
Embargos
acolhidos
e
pedido
injuncional
julgado
improcedente. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da
r. sentença quando, suficientemente motivada, reputar a
Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do
disposto do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 49/51, de relatório adotado, que, em ação monitória, acolheu os embargos e julgou
improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que o documento juntado aos
autos pelo embargante não se presta para comprovar o pagamento da dívida, porque, além
de não fazer referência alguma ao cheque que lastreia esta ação monitória, indica como
pagador pessoa estranha à lide. Aduz que o recibo de pagamento deve apresentar alguns
elementos básicos, como a indicação do pagador, do recebedor, o valor, a data, assinatura e
referência, devendo ser a mais completa possível para que não haja dúvida sobre o que está
sendo quitado. Portanto, sendo insuficiente o documento apresentado pelo embargante para
demonstrar a quitação do débito estampado no cheque, requer seja reformada a sentença e
julgado procedente o pedido injuncional.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação monitória fundada em cheque, emitido
no dia 15 de dezembro de 2017, no valor de R$ 1.500,00 (fls. 11/12), em que os embargos
monitórios foram acolhidos e julgado improcedente o pedido injuncional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008507-84.2019.8.26.0189 -Voto no 39883
3
Recorre o autor mas recurso de apelação por ele interposto não
comporta provimento, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Neste passo, a consideração no sentido de que o artigo 252, do
Regimento Interno desta Corte, dispõe que “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”, cumprindo destacar que aludida
disposição regimental amolda-se perfeitamente ao caso em exame, pois, analisadas as
questões de fato e de direito submetidas à apreciação judicial, sob o enfoque da prova
contida nos autos, outra não poderia ser a solução da lide senão aquela adotada pelo
magistrado.
Com efeito, a r. sentença está em harmonia com os elementos
probantes existentes nos autos, consoante se infere de sua detida análise, valendo anotar
que “não se configura desprovido de fundamentação, tampouco omisso, o julgado que
repete fundamentos adotados pela sentença, com sua transcrição no corpo do acórdão”,
mesmo porque “a adoção das razões de decidir da sentença pelo tribunal de apelação
encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal” (REsp 641.963/ES, Rel. Min. Castro
Meira, j. 08-11-2005), a par do que “No julgamento da apelação, o Tribunal local pode
adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não
acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes”
(AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 15/03/2018).
Transcreve-se, a propósito, trecho da r. sentença:
“A ação monitória é uma ação injuntiva, de procedimento misto,
intermediário entre o processo de conhecimento e o processo de execução, tendo como
pressuposto a existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo.
Destarte, compete a quem, possuidor de prova escrita, sem eficácia
de título executivo, pretender o pagamento de quantia em dinheiro ou a entrega de coisa
fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou mesmo o adimplemento de
obrigação de fazer ou de não fazer (art. 700, I, II e III CPC).
No caso em exame, a suposta inadimplência decorre da emissão de
cheque, títulos não causais, autônomos e abstratos. Como é sabido, o cheque constitui
ordem de pagamento à vista, de modo que sua emissão representa o reconhecimento do
débito pela emitente. Sendo assim, é certo que a documentação representa a prova escrita
exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil.
Contudo, os embargos monitórios comportam acolhimento.
Com efeito, o requerido apresentou prova capaz de afastar a
pretensão do autor, conforme previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
A apresentação do recibo de pagamento devidamente assinado pelo autor, na importância
de R$ 1.500,00 - exato valor do título de crédito -, salvo controvérsias quanto à exata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008507-84.2019.8.26.0189 -Voto no 39883
4
nomenclatura do réu, permite inferir a quitação do valor integral da dívida (fl. 29).
E nem se diga que se trata de pessoa diversa. Isso porque a
inconsistência apontada pelo autor - sobrenome do réu “Suana”, enquanto no documento
consta como Suassuna, revela-se inequívoco erro de digitação, uma vez que o recibo
encontra-se na posse do requerido e indica o mesmo numerário pleiteado nesta ação.
Sendo assim, a improcedência da ação é a medida que se impõe.”
(fls. 50).
Cumpre acrescer que o recibo de quitação apresentado nestes autos
pelo embargante (fls. 29), além de indicar o valor exato do cheque que lastreia esta ação
monitória, foi confeccionado cerca de dois meses após a emissão do cheque e contém
assinatura autenticada do autor, que, em sua manifestação sobre os embargos, cingiu-se a
discorrer sobre a falta de elementos que reputa indispensáveis no recibo [inexistência de
menção ao número do cheque], mas não impugnou sua autenticidade, nem suscitou a
possibilidade de que o questionado recibo estivesse vinculado à quitação de obrigação
diversa, tudo a conferir prestígio à versão dos fatos apresentada pelo embargante, no
sentido de que aludido recibo expressa a quitação da dívida representada pelo cheque de
fls. 11/12.
Com efeito, à falta de prova convincente de que o recibo trazido
aos autos pelo embargante (fls. 29) represente o pagamento de dívida diversa daquela que
emana do cheque de fls. 11/12, tem-se que as alegações do autor que, no principal,
impugnam meramente a falta de referência à cartula no recibo, resultaram desprestigiadas
no acervo probatório arrecadado nestes autos, por isso que de rigor era mesmo o
acolhimento dos embargos para o fim de julgar improcedente o pedido inicial.
E o recurso também não vinga no que toca aos honorários
advocatícios, mesmo porque irrisório o proveito econômico e muito baixo o valor da causa
[R$ 1.931,66 (fls. 07)], o que estava mesmo a justificar o arbitramento da verba honorária
sucumbencial, por apreciação equitativa (CPC, 85, § 8o), em R$ 500,00,
Em suma, mantenho a r. sentença por seus fundamentos e pelos ora
delineados, majorados os honorários devidos ao advogado do embargante/recorrido (CPC,
85, § 11) para R$ 1.000,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)